Tribunal: TJSP
Processo: 1025990-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Creditamento indevido de ICMS – Insurgência contra a decisão do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas que indeferiu o Pedido de Retificação de Julgado – Inadmissibilidade – Documentos que confirmam que os expedientes se desenvolveram de forma escorreita – Regularidade do procedimento administrativo – Direito Líquido e certo não demonstrado - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Creditamento indevido de ICMS – Insurgência contra a decisão do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas que indeferiu o Pedido de Retificação de Julgado – Inadmissibilidade – Documentos que confirmam que os expedientes se desenvolveram de forma escorreita – Regularidade do procedimento administrativo – Direito Líquido e certo não demonstrado - Sentença denegatória da segurança mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025990-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTO
ROSSI AÇOS E METAIS LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1025990-50.2019.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
7a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
SANTO ROSSI AÇOS E METAIS LTDA. EPP
Apelada:
Interessado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Voto no 21.893
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Creditamento indevido de ICMS Insurgência contra a
decisão do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas que
indeferiu o Pedido de Retificação de Julgado

Inadmissibilidade Documentos que confirmam que os
expedientes se desenvolveram de forma escorreita

Regularidade do procedimento administrativo
Direito
Líquido e certo não demonstrado - Sentença denegatória da
segurança mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANTO
ROSSI AÇOS E METAIS LTDA. EPP contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo o recebimento,
processamento e apreciação do “Pedido de Retificação de Julgado”,
apresentado no processo administrativo, sob pena de violação dos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 290/292, cujo relatório se adota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
3
denegou a segurança, por ausência de elementos de convicção trazidos com a
inicial de que tenha havido violação a direito líquido e certo da Impetrante.
Inconformada,
apela
a
Impetrante
(fls.
312/317),
sustentando, em síntese, que o regramento processual administrativo
tributário paulista (Decreto no 54.486/09) prevê a possibilidade de
apresentação de pedido de retificação do julgado, de modo que o
indeferimento do processamento de seu recurso, com o prematuro
encerramento do processo no âmbito administrativo, violou seu direito de
defesa. Pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente concessão da
segurança.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por
entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 287).
Recurso
regularmente
processado,
preparado
(fls.
318/319), acompanhado de contrarrazões (fls. 324/327) e com oposição ao
julgamento virtual (fls. 332).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a empresa SANTO ROSSI AÇOS E
METAIS LTDA. EPP foi autuada pelo Fisco por creditar-se indevidamente de
ICMS relativo à escrituração de documentos fiscais supostamente emitidos
por contribuinte em situação irregular perante o Fisco (fls. 01/05).
Inconformada, apresentou, em 15.01.2017, Defesa contra o
Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.102.328-6 (fls. 13/32).
Posteriormente, interpôs-se Recurso Ordinário à 16a Câmara Julgadora (fls.
34/66), que negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de Primeiro
Grau (fls. 67/71). Contra essa decisão, interpôs Recurso Especial (fls. 72/94),
cujo processamento foi negado pelo despacho de fls. 95/97, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
4
artigo 114, do Decreto no 54.486/09.
Ato contínuo, protocolou o Recorrente petição intitulada de
“Pedido de Retificação de Julgado” (fls. 98/114), aduzindo a existência de erro
de fato, nos termos do artigo 15, da Lei no 13.457/2009. Esse pedido foi
indeferido pelo despacho de fls. 117/118.
Em razão do encerramento prematuro do processo no
âmbito administrativo, propôs a presente ação mandamental, pretendendo o
recebimento, processamento e apreciação do “Pedido de Retificação de
Julgado”, sob pena de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal (fls. 01/05).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
290/292 decidiu corretamente ao denegar a segurança, de modo que não
prospera o inconformismo da Apelante.
O Mandado de Segurança visa garantir direito líquido e
certo que sofre lesão ou ameaça de violação por ato ilegal ou com abuso de
poder de autoridade pública ou de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público, como previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição da República,
bem como no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/09.
Extrai-se do conceito de direito líquido e certo a
necessidade de comprovação por meio de prova documental, da qual se possa
concluir a veracidade das alegações, vedando-se qualquer espécie de dilação
probatória no rito do Mandado de Segurança, como afirma Hely Lopes
Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração
ou seja, pressupõe fatos
incontroversos,
demonstrados
de
plano
por
prova
pré-
constituída, por não admitir dilação probatória” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 33a ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 717-718).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Igualmente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho sublinha que o
direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança deve se
manifestar acima de qualquer dúvida razoável:
“De modo menos rigoroso se pode dizer que direito líquido e
certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e
em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável”
(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito
Constitucional. 30a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 316)
No caso dos autos, constata-se a ausência de direito
líquido e certo do Impetrante.
Registre-se, a teor da decisão administrativa do Presidente
do Tribunal de Impostos e Taxas (fls. 95/97), que o Recurso Especial
interposto pelo Impetrante (fls. 72/94) teve seu processamento indeferido,
por não atendimento ao disposto no artigo 114, do Decreto no 54.486/09, que
prevê o seguinte:
Artigo 114 - Cabe recurso especial, interposto tanto pelo
autuado como pela Fazenda Pública do Estado, fundado em
dissídio entre a interpretação da legislação adotada pelo
acórdão recorrido e a adotada em outro acórdão não
reformado, proferido por qualquer das Câmaras do Tribunal
de Impostos e Taxas.
Em sequência, cumpre observar que a petição intitulada de
“Pedido de Retificação de Julgado” (fls. 98/114), afirmando a existência de
erro de fato, foi indeferido nos seguintes termos (fls. 117/118):
“Inicialmente, cumpre destacar que o indeferimento do
processamento do apelo recursal anteriormente interposto não
merecem reparo, pois foi proferido em estrita obediência à Lei,
ao Decreto e ao Regimento Interno deste Tribunal, que regem o
Processo Administrativo Tributário, motivo pelo qual o ratifico
nesta oportunidade.
Ainda, mesmo que se entenda a presente petição como
Pedido de Retificação de Julgado conforme a nomeia o
contribuinte , este não é cabível contra despacho desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Presidência, vez que este não se trata de decisão de instância
administrativa,
conforme
disposto
no
art.
15
da
Lei
13.457/2009, confira-se:
Artigo 15 - A decisão de qualquer instância administrativa que
contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o
processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de
julgamento
Pois bem, o despacho do Presidente do TIT elucidou o
indeferimento do Recurso Especial por este ter se baseado
em
paradigma
com
situação
fática
diversa
(DRTC-
III-296.166/2010) e por se basear em voto vencido do
acórdão relativo ao AIIM 4.058.122-5, de forma que houve
desatendimento ao art. 49, da Lei 13.457/2009.
Neste tocante, premente ressaltar em sua petição o
contribuinte não questiona tal entendimento. Contudo, traz
nova argumentação de que houve retroação de efeitos do ato
que cassou a inscrição de seu fornecedor, a qual não deve ser
conhecida por patente intempestividade. Ainda, se insurge por
não ter tido oportunidade de se defender nos autos do processo
referente a cassação do seu fornecedor, o qual trata-se de
terceiro, e por isso não requer participação da autuada.
Ademais, tal argumentação também é intempestiva.
Destarte, por falta de previsão legal ou por ausência de
requisitos de admissibilidade, e, prementemente, pelo acerto do
despacho anteriormente proferido, é de rigor o indeferimento
da presente petição.
Publique-se o presente indeferimento. Após, à origem
para as medidas cabíveis.
Por essas razões, ratifico o entendimento do despacho
de fls. 871/873.
São Paulo, 13 de maio 2019.
TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS
Oswaldo Faria de Paula Neto
Presidente”
Infere-se do despacho transcrito que o Presidente do TIT,
ao indeferir o “Pedido de Retificação de Julgado”, fundamentou sua decisão,
consignando o motivo do indeferimento do Recurso Especial, e salientando que
tal pedido não questiona o cabimento do Recurso Especial, mas se limita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
7
trazer novos argumentos para desconstituir a decisão preferida pela C. 16a
Câmara Julgadora que negou provimento ao Recurso Ordinário (fls. 67/71).
Assim, extrai-se das razões do recurso que pretende o
Apelante, sob o argumento de que a decisão padece de erro de fato (fls.
98/114), a inversão do julgado administrativo, com base em mero
inconformismo com o desfecho do Recurso Ordinário.
Acrescente-se que os documentos acostados aos autos
confirmam que os expedientes se desenvolveram de forma escorreita, de modo
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão, mas somente
analisar a legalidade do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da
separação de Poderes.
Por fim, sublinhe-se que a r. sentença mostra-se em
conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, como se
extrai dos julgados abaixo:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCESSAMENTO
DE
RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS
Empresa autuada por débito de ICMS Insurgência no âmbito
administrativo,
sem
êxito
-
Procedimento administrativo
regular, com respeito às prerrogativas de defesa da
impetrante - Pretensão de processamento de Recurso
Especial no âmbito administrativo
Não cabimento

Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 49 da Lei Estadual no 13.457/09

Denegação da segurança - Sentença mantida. Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005472-73.2018.8.26.0053; Relator (a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de anulação de ato
que indeferiu o processamento do recurso especial interposto
perante o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado

Impossibilidade - Não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade
do
recurso

Decisão
administrativa
devidamente fundamentada Inexistência de ilegalidade ou
abuso de poder Segurança denegada. VALOR DA CAUSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Pretensão à manutenção do valor da causa atribuído em petição
inicial Possibilidade Valor fixado de ofício pela r. sentença
que não reflete o proveito econômico pretendido neste mandado
de segurança R. Sentença reformada para restabelecer o valor
da causa inicialmente proposto. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034131-92.2018.8.26.0053; Relator (a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/02/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA Ato administrativo Decisão do
Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas que indeferiu o
Pedido de Retificação de Julgado, bem como o processamento
do Recurso Especial interposto pela impetrante no âmbito do
processo administrativo Legalidade do ato Ausência de
demonstração de erro de fato ou da divergência
jurisprudencial em face da decisão recorrida Indeferimento
suficientemente fundamentado, com fulcro na Lei no
13.457/09 Inadmissibilidade do reexame da matéria fático-
probatória Precedentes Ordem denegada na 1a Instância
Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1034836-61.2016.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/05/2018).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
improcedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação, mantendo-
se a r. sentença denegatória da segurança.
ANA LIARTE
Relatora